Tribunal: TJMT
Processo: 1027751-82.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027751-82.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BENEDITO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 482.437.601-72 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO SEGURO POR VENDA CASADA. PRECLUSÃO. CONTRATAÇÃO SUCESSIVA DE QUATORZE EMPRÉSTIMOS. CONSUMIDOR IDOSO, APOSENTADO E HIPERVULNERÁVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXAS SUPERIORES A 50% DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

14 EMPRESTIMOS
REALIZADOS DENTRO DE UM ANO
.
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
.
CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERAVEL.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal, limitar os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, declarar a nulidade da cobrança de seguro em uma das avenças, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) preliminar de ofensa à dialeticidade
e preclusão consumativa
;
(
i
i
) as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários ultrapassam os limites admitidos pela jurisprudência; (
ii
i
) repetição
do indébito em razão da cobrança de encargos abusivos; e (
i
v
)
dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa à dialeticidade recursal, pois as razões de apelação impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Opera-se a preclusão quanto à nulidade do seguro por venda casada, por ausência de impugnação específica no recurso.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do CDC.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que os juros remuneratórios podem ser revistos quando demonstrada abusividade manifesta em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

7. Os quatorze contratos firmados entre as partes apresentam taxas de juros remuneratórios substancialmente superiores à média de mercado para operações da mesma natureza, em patamar superior ao limite jurisprudencial de 50% acima da média praticada, sem que a instituição financeira tenha apresentado justificativa concreta apta a legitimar a elevação dos encargos.

8. Diante da discrepância verificada entre as taxas contratadas e os índices médios divulgados pelo Banco Central do Brasil, revela-se legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época de cada contratação.

9. Reconhecida a cobrança excessiva, impõe-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

10.
A celebração sucessiva de
14
contratos de empréstimo, com encargos abusivos impostos a consumidor idoso, aposentado e de renda mínima, comprometeu seu mínimo existencial e justifica a manutenção da indenização por danos morais em
R$
5
.000,00,
em observância à gravidade da conduta e à
hipervulnerabilidade
do consumidor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada e recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:
“
1. Configura abusividade passível de revisão judicial a pactuação de juros remuneratórios em patamar superior a 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, quando ausente justificativa concreta da instituição financeira. 2. A cobrança de encargos excessivos em desfavor de consumidor idoso e
hipervulnerável
, com comprometimento do mínimo existencial, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais. 3. Reconhecida a abusividade dos encargos contratuais, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 42,
p.u
., e 51; CC, art. 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 1061; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.08.2017; TJMT, Apelação nº 1022884-26.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJMT, Apelação nº 1022537-32.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação revisional de contratos ajuizada por BENEDITO CALIXTO DE SOUZA.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios, determinar a revisão contratual com limitação às taxas médias de mercado, reconhecer a nulidade da cobrança de seguro em um dos contratos, condenar o réu à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, e condenou o banco nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação (id. 360468386).

O apelante sustenta a regularidade formal das contratações e a impossibilidade de revisão contratual sem demonstração concreta de abusividade, argumentando a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, a licitude da capitalização de juros, da cobrança de IOF e da comissão de permanência, bem como a impossibilidade de limitação judicial dos encargos financeiros com base em médias genéricas divulgadas pelo BACEN e, por fim, sustenta a inexistência de ato ilícito apto a justificar repetição de indébito.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, subsidiariamente, para que haja minoração do
quantum
indenizatório, bem como dos honorários advocatícios (id. 360468389).

O apelado suscita as preliminares de ofensa à dialeticidade e preclusão consumativa quanto ao tema relativo à nulidade do seguro por venda casada, ao argumento de que a matéria não foi especificamente impugnada nas razões recursais. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (id. 360468393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da
o
fensa à
d
ialeticidade

O apelado suscita falta de dialeticidade do recurso por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou dacontestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio dadialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação àdialeticidaderecursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo VillasBôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016
).(...)
.”

(
AgInt
noAREsp1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

II - Da
p
reclusão
c
onsumativa

Quanto à nulidade da contratação de seguro por suposta venda casada, verifica-se que a matéria não foi especificamente devolvida à apreciação deste Tribunal nas razões de apelação.

Assim, ausente impugnação recursal própria e direta contra o capítulo da sentença que tratou do tema, opera-se a preclusão, em observância aos princípios da dialeticidade e da
devolutividade
recursal.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença quanto a esse ponto.

VOTO
-
MERITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Dos Juros Remuneratórios

Arelação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14, do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, a responsabilidade pode ser afastada quando não demonstrado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular,conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Some-se a isso que, sendorelação de consumo, incide ainversão do ônus da provaprevista noart. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando identificada a hipossuficiência da autora.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento doTema 1061/STJ:

“Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso, verifica-se que as partes firmaram 14 contratos, anexados no id. 360467875
,
que comparados aos juros
remuneratórios

extraídos do Banco Central do Brasil,
cuja
taxa média de mercado para operações da mesma natureza (Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS), para os períodos em que ocorreram as contratações entre junho e dezembro de 2024 (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
,
são
os seguintes:

1) Contratado BB Crédito Automático n.º 164618310, em06/09/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 5.000,00, para pagamento em 36 parcelas de R$ 331,38, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de5,53% ao mês e90,77% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de setembro foi de 2,56%, havendo uma diferença de 2,97%.

2) Contratado Crédito Direito ao Consumidor n.º 159363203, em18/06/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 5.000,00, para pagamento em 48 parcelas de R$ 255,11, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de4,44% ao mês e68,42% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de junho foi de 1,46%, havendo uma diferença de 2,98%.

3) Contratado BB Crédito Renovação n.º 167026709, em15/10/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 19.260,08, para pagamento em 63 parcelas de R$ 1.105,55, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de4,45% ao mês e68,61% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de outubro foi de 1,5%, havendo uma diferença de 2,95%.

4) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 162064901, em26/07/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 2.225,00, para pagamento em 72 parcelas de R$ 104,88, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de4,54% ao mês e70,36% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de julho foi de 1,5%, havendo uma diferença de 3,04%.

5) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 163622277, em 19/08/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 800,00, para pagamento em 12 parcelas de R$ 95,82, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de5,31% ao mês e86,05% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de agosto foi de 2,56%, havendo uma diferença de 2,75%.

6) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 161558004, em19/07/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 2.000,00, para pagamento em 36 parcelas de R$ 112,92, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de4,44% ao mês e68,42% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de julho foi de 1,5%, havendo uma diferença de 2,94%.

7) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 163541962, em19/08/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 1.358,00, para pagamento em 60 parcelas de R$ 80,29, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de5,53% ao mês e90,77% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de agosto foi de 2,56%, havendo uma diferença de 2,97%.

8) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 162763907, em08/08/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 2.000,00, para pagamento em 72 parcelas de R$ 96,88, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de4,54% ao mês e70,36% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de agosto foi de 2,56%, havendo uma diferença de 1,98%.

9) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 169387840, em19/11/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 1.300,00, para pagamento em 48 parcelas de R$ 82,60, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de5,55% ao mês e91,20% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de novembro foi de 2,44%, havendo uma diferença de 3,11%.

10) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 168242395, em 30/10/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 1.236,00, para pagamento em 84 parcelas de R$ 57,13, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de4,56% ao mês e70,76% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de outubro foi de 1,5%, havendo uma diferença de 3,06%.

11) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 170118988, em 03/12/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 826,00, para pagamento em 84 parcelas de R$ 40,51, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de4,66% ao mês e72,73% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de dezembro foi de 1,26%, havendo uma diferença de 3,40%.

12) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 166729734, em 09/10/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 550,00, para pagamento em 84 parcelas de R$ 26,25, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de4,56% ao mês e70,76% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de outubro foi de 1,5%, havendo uma diferença de 3,16%

13) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 169950548, em 27/11/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 1.550,00, para pagamento em 48 parcelas de R$ 105,82, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 5,55% ao mês e 91,20% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de novembro foi de 2,44%, havendo uma diferença de 3,11%.

14) Contratado Crédito Direto ao Consumidor n.º 168741373, em 11/11/2024, tendo por objeto o empréstimo no valor de R$ 1.550,00, para pagamento em 60 parcelas de R$ 95,04, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 5,65% ao mês e 93,39% ao ano.

E a taxa média extraída do banco central para o mês de novembro foi de 2,44%, havendo uma diferença de 3,21%.

Verifica-se, portanto, que as taxas de juros remuneratórios pactuada nos 14 contratos superam a taxa média de mercado, visto que ultrapassa o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade, ainda que de forma mínima. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece como parâmetro objetivo de abusividade o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedente do REsp 1.061.530/RS.

4. A análise matemática demonstra que todos os oito contratos apresentam taxas grotescamente superiores ao limite estabelecido, com discrepâncias variando entre 509% e 1.513% acima do patamar considerado razoável.

5. As circunstâncias específicas da contratação - aposentada com desconto direto em conta corrente e relacionamento bancário continuado - não justificam a aplicação de taxas tão exorbitantes, caracterizando evidente abuso de direito.

6. Reconhecida a abusividade extrema dos juros remuneratórios, impõe-se a descaracterização da mora e a repetição simples dos valores pagos em excesso, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusividade manifesta quando as taxas de juros remuneratórios superam em mais de cinco vezes o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em contratos com desconto automático em conta corrente de aposentada. 2. A constatação de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual afasta a caracterização da mora e autoriza a repetição simples dos valores pagos em excesso. 3. Os contratos de refinanciamento devem ter seus saldos devedores recalculados com base nas taxas revisadas, aplicando-se a Súmula 286 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 51, §1º, IV; CC, art. 205; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; STJ, Súmula 286; STJ,
AgInt
no REsp 1.769.662/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

(N.U 1022884-26.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - DISCREPÂNCIA MANIFESTA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

7. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial importante para aferição de abusividade nas taxas de juros remuneratórios, especialmente quando a discrepância é significativa e não há justificativa concreta para o patamar praticado.

8. A instituição financeira não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, as razões que justificariam a aplicação de taxas de juros três a quatro vezes superiores à média de mercado, não comprovando que o perfil específico do consumidor apresentava risco excepcional.

9. O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, utilizou metodologia adequada e aplicou as taxas médias divulgadas pelo Banco Central para a modalidade específica de crédito pessoal não consignado, não havendo impugnação técnica fundamentada por parte da apelante.

10. A discrepância manifesta entre as taxas contratadas e as taxas médias de mercado, somada à condição de pessoa idosa, aposentada e com renda limitada do consumidor, evidencia a abusividade e o comprometimento excessivo da capacidade de pagamento.

11. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme artigo 876 do Código Civil, independentemente da prova do erro, não se exigindo a demonstração de má-fé para a repetição de indébito em contratos bancários com encargos reconhecidamente abusivos. [...]

(N.U 1022537-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios correspondente à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza no período de assinatura do contrato
,
conforme consignou a
sentença
.

II – Da Repetição do Indébito

A restituição do indébito deve ser mantida, diante do reconhecimento da cobrança excessiva decorrente da aplicação de juros remuneratórios em patamar superior ao devido.

Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA AVENÇA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Verificada a irregularidade na formação do negócio jurídico, a solução que melhor preserva o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa consiste na conversão da avença em empréstimo consignado, modalidade que corresponde à finalidade econômica usualmente buscada pelo consumidor.

8. Na impossibilidade de identificação da taxa de juros originalmente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, conforme orientação da Súmula n. 530 do STJ.

9. Eventual diferença apurada entre os valores recalculados e aqueles efetivamente descontados deverá ser restituída à consumidora, observando-se a devolução simples quanto às cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto às posteriores, nos termos da orientação firmada pelo STJ no
EAREsp
n. 676.608/RS.

10. O desconto reiterado em benefício previdenciário decorrente de contratação não comprovada, especialmente em relação a consumidora idosa em condição de
hipervulnerabilidade
, caracteriza ofensa à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, configurando dano moral in
re

ipsa
. [...]

(N.U 1102512-64.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026).

III – Dos Danos Morais

O banco postula o afastamento da indenização por danos morais, sob o argumento de inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Embora esta Câmara possua entendimento no sentido de que o simples reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios não gera dano moral indenizável, o caso concreto apresenta peculiaridades relevantes, pois foram celebrados
14
contratos no período de apenas um ano, com valores diversos, circunstância que demonstra comprometimento expressivo da renda do autor, ou seja, mínimo existencial.

A situação ganha maior gravidade diante da condição pessoal do consumidor, pessoa idosa, com 89 anos à época das contratações, e que aufere
dois

salários-mínimos
. Trata-se, portanto, de consumidor
hipervulnerável
, cuja renda foi substancialmente afetada por cobranças abusivas, em prejuízo de seu mínimo existencial.

Nesse contexto, a exigência de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado
,
a contratação de 14 empréstimos dentro de um ano e o comprometimento da renda para manter seu mínimo existencial

não configurou mero aborrecimento, mas efetiva violação à dignidade do consumidor, ao comprometer recursos indispensáveis à sua subsistência, justificando a manutenção da reparação moral.

Quanto ao valor fixado, a indenização de
R$
5
.000,00
revela-se adequada, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem importar enriquecimento indevido, assim, não há que se falar em redução.

Nesse sentido:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A cobrança abusiva em percentual exorbitante, que compromete o mínimo existencial do consumidor – idoso e hipossuficiente –, caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais. [...]

(N.U 1039886-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS ABUSIVOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO – CONTRATOS EXCESSIVAMENTE ONEROSOS – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 987% AO ANO – QUASE O TRIPLO DOS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL - PRÁTICA ABUSIVA – ARTIGO 39, INCISOS IV E V, DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Resta caracterizada a prática abusiva da instituição financeira, na forma do artigo 39, incisos IV e V, do CDC, que, aproveitando-se da vulnerabilidade do autor (pessoa humilde, idosa e analfabeta), impõe contratos de empréstimo pessoal excessivamente oneroso (com taxa de juros remuneratórios de 987,22% ao ano), ou seja, quase o triplo dos juros remuneratórios do cheque especial, em vantagem manifestamente exagerada. Nesta hipótese, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do contrato e a condenou em restituição de forma simples.

2 - Não resta dúvida acerca do dano moral sofrido pelo apelado, que teve sua renda consideravelmente comprometida, precisando ajuizar ação judicial para ver resolvida tal situação.

3 - Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4 - Recurso
desprovido.-

(N.U 1002700-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 21/01/2025).

No que concerne às alegações recursais do banco relativas a temas não suscitados pela parte autora na petição inicial, tais como IOF, juros de mora, capitalização de juros, comissão de permanência, limitação dos juros a 12% ao ano e utilização da Calculadora do Cidadão, não comportam análise nesta instância, por ausência de pertinência com os limites objetivos da demanda e de correlação com a causa de pedir deduzida.

Assim, por se tratar de argumentação genérica, desconectada do objeto litigioso delimitado nos autos, deixa-se de conhecer desses pontos.

Do dispositivo

Pelo exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026